Tribunal: STF
Processo: Rcl 80355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de ato do Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    A presente Reclamação Constitucional visa garantir a autoridade de decisão desta Suprema Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 14, flagrantemente desrespeitada pela Autoridade Reclamada ao permitir o prosseguimento de procedimento investigatório criminal – Termo Circunstanciado nº 726/2024 (oriundo da 5ª Delegacia de Polícia da PCDF) – e a subsequente oferta de transação penal, sem que ao Reclamante fosse assegurado o direito fundamental de acesso aos elementos de prova que, supostamente, lastreariam a acusação.



    Conforme se depreende dos documentos anexos, o Reclamante figura como suposto autor do crime de difamação (art. 139 do Código Penal), imputação esta originada a partir de Boletim de Ocorrência nº [726//2024] registrado pelo servidor público Cleiton Gonçalves Oki de Brito. Este, ao noticiar os fatos à autoridade policial, afirmou expressamente ter anexado e apresentado diversas mídias – consistentes em áudios, vídeos, imagens e documentos – que, em tese, comprovariam os fatos alegados. Ocorre, Excelências, que [...] tais elementos de informação, alegadamente cruciais e mencionados pela própria suposta vítima, JAMAIS foram efetivamente acostados ao procedimento investigatório ou, de qualquer forma, disponibilizados à Defesa. 



    [...]



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para reconhecer e declarar a violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal pela Autoridade Reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    Assim sendo, a presente reclamação é improcedente, pois a defesa não apresentou qualquer informação indicando que o Juízo reclamado tenha violado o enunciado de Súmula Vinculante 14. Pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos, o Juízo competente nem sequer foi instado a se manifestar sobre a matéria ora suscitada, inexistindo, portanto, decisão a respeito do tema. 



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca do enunciado vinculante, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Enfim, esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025. 



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente